Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR MANTIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos genitores contra decisão, proferida em ação de destituição do poder familiar, em que foi concedida tutela de urgência para suspender o poder familiar, suspender as visitas aos menores e cadastrá-los para fins de adoção.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a alegada mudança do contexto familiar que permita a reintegração dos menores no núcleo.
III. Razões de decidir.
3. Houve superveniente perda do objeto em relação ao pedido para retomada das visitas às crianças, vez que na origem registrou-se o restabelecimento.
3.1. Quanto ao pedido de suspensão do cadastramento antecipado das crianças na adoção, tal providência já foi deferida por decisão monocrática no agravo de instrumento interposto pelo MPDFT, no qual será realizado o exame de mérito sobre o pedido, a fim de evitar dois julgamentos em recursos diferentes sobre a mesma questão, notadamente quando o pleito do MPDFT coincide com um dos feitos pelos ora Agravantes.
3.2. Em que pese o feito na origem ainda estar em fase de dilação probatória com recente determinação de estudo psicossocial, vê-se, pelos relatórios da entidade institucional e da equipe técnica do Juízo juntados aos autos, que há robustos relatos do estado de desnutrição e negligência em que as crianças se encontravam antes de acolhidas institucionalmente.
3.3. No caso dos autos, até o momento, está robustamente relatado que os genitores não atendem as demandas de saúde, educação e proteção dos filhos, de modo que, observando-se o melhor interesse das crianças (art. 227 da Constituição Federal e art. 3o do ECA), elas devem ser mantidas na entidade de acolhimento e deve continuar suspenso o poder familiar dos Agravantes.
3.4. A alegada mudança no contexto de vida dos genitores ainda não demonstra, no estágio de dilação em que o feito se encontra, que eles passaram a ter condições de cuidar e atender as demandas dos filhos.
IV. Dispositivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.